Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao artigo 535, § 2o do CPC e tendo em vista Decisão pretérita, de ID 42939780, que determinou ao Distrito Federal indicar, de imediato, os valores que entende corretos, sob pena de serem homologados aqueles indicados na Inicial, indefiro o pedido de prorrogação do prazo para se manifestar sobre os cálculos, formulado à pag. 1 do ID 43966539. Ocorre que o Executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, ainda que tenha alegado a necessidade de obter mais informações para aferir a exatidão do valor devido, entendeu por bem apontar excesso no valor de R$ 2.142,08 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e oito centavos) (ID num. 35038916 - Pág. 2), mostrando-se recomendável, diante da divergência de cálculos, que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial. Encaminhem-se, pois, à Contadoria Judicial. I. Brasília, 29 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator